Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. ART. 32 DA PORTARIA CONJUNTA No 05/2016 DA SEMOB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do cartão Passe Livre destinado a pessoa com deficiência. Sustenta em suas razões recursais que necessita do benefício para se deslocar ao hospital Sarah Kubitschek, onde realizada tratamento médico. Afirma que não possui condições financeiras de custear as passagens e que não conhecia o limite de utilização do cartão. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, nos termos do art. 30 da Portaria Conjunta 05/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, “Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.” Conforme ainda o art. 32, caput e parágrafo segundo, “Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso." (...) §2o “A suspensão de qualquer outro tipo de gratuidade que conceda benefício tarifário com direito à transporte gratuito, terá validade por 12 (doze) meses a contar da data do indeferimento da defesa, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso.”
IV. No caso dos autos, o Distrito Federal comprovou a utilização indevida do cartão, conforme planilha de ID 54429184, fato este que sequer foi negado pela autora recorrente. Houve a regular instauração de processo administrativo, no qual a autora inclusive apresentou defesa. Uma vez respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem assim demonstrada a utilização indevida do benefício, em quantidade superior à legalmente concedida, tem-se por legítima a aplicação da penalidade de suspensão por 1 (um) ano, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública. Demais disso, o desconhecimento da lei é inescusável, nos termos do art. 3o da LINDB.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A parte recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).